Tribunal: TJMT
Processo: 1028952-52.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028952-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAREN DE CASTRO TENCA - CPF: 024.747.741-90 (ADVOGADO), RENATA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 847.527.421-87 (AGRAVANTE), VITOR MIGUEL MOTA DA SILVA - CPF: 056.118.203-52 (AGRAVADO), ROSINETE GOMES - CPF: 035.324.363-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – GOLPE PRATICADO ATRAVÉS DO WHATSAPP – TRANSFERÊNCIA DE VALORES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO NA CONTA DOS BENEFICIÁRIOS DA TRANSAÇÃO – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta verificada a probabilidade do direito da autora à devolução do dinheiro depositado aos réus diante dos fortes indícios de que foi vítima de golpe praticado pelo WhatsApp.

O deferimento da ordem de bloqueio de valores nas contas bancárias beneficiadas com as transações fraudulentas é providência salutar para garantir a efetividade da medida, eis que há risco concreto de frustração do direito, mediante o perecimento das quantias outrora transferidas aos supostos estelionatários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA COSTA MARQUES NEVES visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nº 1035109-35.2024.8.11.0002, que ajuizou contra ROSINETE GOMES e VITOR MIGUEL MOTA DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava determinar o bloqueio de dinheiro nas contas bancárias dos agravados, pelo sistema Sisbajud/Bacenjud, no total de R$14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais).

Em suas razões, a agravante sustenta que manejou a tutela cautelar em caráter antecedente com efetivação mediante sequestro de bens (bloqueio de dinheiro via Sisbajud/Renajud na modalidade teimosinha por 60 dias) em face dos agravados por conta de golpes virtuais por eles praticados, consistente na clonagem do número de whatsapp de uma conhecida da agravante (CLODOMIRA BIANCARDINI) para oferecer a venda produtos a um preço mais barato.

Informa o golpe se efetivou com o depósito da quantia de R$8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais) em 30/09/2024 e R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) em 01/10/2024, totalizando R$14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais), via pix depositados em nome dos agravados/réus VITOR MIGUEL MOTA DA SILVA (CPF 56.118.203-52) e ROSINETE GOMES (CPF 035.324.363-96).

Discorre acerca da desnecessidade do contraditório, bem como de ter demonstrado nos autos o fato de que várias vítimas caíram no golpe do whatsapp, o que afasta, em um juízo sumário, a idoneidade dos agravados.

Repisa que os documentos acostados aos autos comprovam a prática do golpe aplicado pelos agravados, tais como o Boletim de ocorrência da autora e de terceiros,
prints
da conversa de whatsapp e comprovante de PIX realizado pela autora e por terceiros que também caíram no golpe.

Defende a concessão da medida pleiteada, uma vez que o sequestro nas contas dos agravados via sistema Bacenjud/sisbajud modalidade teimosinha de 60 (sessenta dias) será utilizado para assegurar o direito da agravante de reaver os valores decorrentes do golpe.

Consigna acerca da reversibilidade da medida, pois o valor bloqueado/sequestrado não sairá da esfera do Judiciário.

Requer a concessão de tutela recursal para que seja determinado o bloqueio de R$14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais) via sistema Sisbajud/Bacenjud na modalidade teimosinha (60 dias) em nome dos agravados VITOR MIGUEL MOTA DA SILVA (CPF 056.118.203-52) e ROSINETE GOMES (CPF 035.324.363-96).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido ao Id. 246179650, para determinar o bloqueio judicial do valor de R$14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais) das contas bancárias dos agravados VITOR MIGUEL MOTA DA SILVA (CPF 56.118.203-52) e ROSINETE GOMES (CPF 035.324.363-96).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, ao Id. 246446890.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se a parte autora, ora agravante, preencheu os requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao apreciar o tema, válidos são os esclarecimentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, senão vejamos:

“A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.857-858)

Nesse sentido, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o julgador deve identificar elementos que indicam a probabilidade do direito do requerente.

Sobre este requisito, confiram-se os ensinamentos de Fredie Didier Júnior:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.”
(in Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Jus Podivm, 2015. vol. 02. p. 595-596)

Por sua vez, no que se refere ao requisito de perigo na demora, prossegue o renomado processualista:

“A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de "dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.”

Em análise detida dos autos e dos documentos que os instruem vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória aptos a justificar a concessão da medida pretendida.

A afirmação da agravante no sentido de que foi vítima de estelionatários, ao realizar a transferência de valores para a conta de titularidade dos agravados para compra de móveis e eletrodomésticos, encontra amparo na prova dos autos, conforme notícia os Boletins de Ocorrência e comprovantes de depósitos de Id. 245339195.

Os aludidos documentos revelam que a agravante trocou mensagens via aplicativo Whatsapp, no dia 30/09/2024, do nº telefônico 065 98112-9068, por pessoa que se passou por “Mira Biancardini”, com intuito de praticar golpe financeiro.

Nesse cenário, resta verificada a probabilidade do direito da autora à devolução do dinheiro depositado aos réus, pois há fortes indícios de que foi vítima de golpe praticado pelo WhatsApp.

Aliás, é inegável que celeridade no deferimento da ordem de bloqueio de valores nas contas beneficiadas com as transações é medida salutar para garantir a efetividade da medida, eis que há risco concreto de frustração do direito, mediante o perecimento das quantias outrora transferidas aos recorridos, supostos estelionatários.

Por fim, não se pode olvidar a reversibilidade da medida postulada, mediante a restituição das quantias eventualmente localizadas.

A respeito, segue a jurisprudência:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO EM VIRTUDE DE GOLPE c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE ARRESTO E BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIR FUTURA SATISFAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.- Pleiteando a parte autora, em ação de conhecimento, o bloqueio de valores na conta do réu, como providência destinada a assegurar a futura satisfação do direito à indenização, deve ser concedida a tutela provisória almejada quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora, como tal entendido o risco concreto de frustração do direito que se quer acautelar, havendo fortes indícios acerca da ilegalidade da conduta da ré.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.029789-9/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da sumula em 14/ 07/ 2022)"

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO RÉU - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD - PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA - DEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO PROVIDO. - Para a obtenção da tutela cautelar, é preciso demonstrar, além das condições gerais e comuns a todas as ações, quais sejam, legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora. - Deve ser deferido o bloqueio de valores em conta bancária de titularidade do réu, cuja finalidade é a garantia da eficácia do processo principal a ser ajuizado, o qual terá como um dos objetos o ressarcimento de numerário depositado pelo autor em favor daquela parte, para pagamento de um produto que não lhe teria sido entregue, haja vista a demonstração do fumus boni juris quanto à negociação e o pagamento realizado.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0625.09.096398-8/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2012, publicação da sumula em 15/ 05/ 2012)".

Com efeito, ante o preenchimento dos requisitos legais, de rigor a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela provisória de urgência almejada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar recursal que determinou o bloqueio judicial do valor de R$14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais) das contas bancárias dos agravados VITOR MIGUEL MOTA DA SILVA (CPF 56.118.203-52) e ROSINETE GOMES (CPF 035.324.363-96).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024